Tribunal: STF
Processo: RE 85071
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-13
Data de publicação: 1979-03-13

Ementa:
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. HONORARIOS DE ADVOGADO. II. DEVEM SER
CALCULADOS ENTRE O VALOR DA OFERTA E DA INDENIZAÇÃO, NOS TERMOS DO
ART. 27, PARAGRAFO ÚNICO, DO D.L. 3.565, INDIFERENTE O SIMPLES
DEPOSITO. PRECEDENTES DO STF. III. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.